Tribunal: CARF
Processo: 10680.932534/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932534/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CARLOS DUTRA DE MOURA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
RESTITUIÇÃO APURADA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DETERMINAÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
O valor da restituição do imposto de renda da pessoa física apurado na
declaração de rendimentos será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração, por expressa
determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932534/2011-18
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 77 e ss).
Pois bem. LUIZ CARLOS DUTRA DE MOURA LIMA, CPF xxx, recorre do ato
do Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte, fls. 41 a 44, que lhe indeferiu a restituição
do imposto de renda pago sobre os valores recebidos em atraso em razão da diferença de
11,98%, advinda da conversão de seus vencimentos em URV. No despacho, a autoridade aduz
que “inexistindo dispositivo legal que trate especificamente de isenção dos valores adquiridos
pelo contribuinte, a não incidência do Imposto de Renda somente seria justificável se restasse
comprovada sua natureza indenizatória, o que não é o caso.” Cita jurisprudência no STJ a
respeito do assunto, REsp 1.227.133 – RS, que dispõe:
O STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros de mora, salvo quando
decorrerem de verbas trabalhistas de natureza indenizatória recebidas no contexto da
despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em decisão judicial, consoante
expressa redação do Art. 6o, V da Lei 7.713/88. Ressalte-se que, no caso de verbas de
natureza remuneratória, como, por exemplo, salários, admite-se a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora respectivos.
(...)
Cientificado em 18/08/2014 (Aviso de Recebimento à fl. 47), o interessado, em
15/09/2014, apresenta a petição de fls. 50 a 58, na qual alega, em síntese, que:
(...)
A decisão contida no Despacho Decisório 1463/2014 - DRF/BHE, não pode persistir,
eis que a fonte pagadora TREMG, através da Coordenadoria de pagamento, acertou
através de DIRF RETIFICADORA (Imposto de Renda Retido na Fonte), alterando a
classificação tributária dos valores pagos, a título de juros de mora, de
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS para RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO
TRIBUTÁVEIS, (conforme fl. 44, quarto parágrafo).
O contribuinte procedeu à retificadora de sua declaração anual ano calendário 2007
exercício 2008 (fl. 23), parcela correspondente aos juros indenizatórios de 1% ao mês
sobre as diferenças relativa às perdas decorrentes da conversão da URV (11,98%),
conforme contracheques apresentados, computados na declaração anual original como
rendimentos tributáveis, que com a retificadora houve a diminuição desses rendimentos
tributáveis e a parcela correspondente aos juros Indenizatórios passou a integrar a
coluna de rendimentos isentos e não tributáveis, que, por ora, a Receita Federal nega a
restituir administrativamente, apesar da exceção contida no inciso XIV do artigo 55 do
Decreto n° 3.000/99, que dispõe:
(ver fls.53 )
O contribuinte, seguindo instruções do TREMG, e com base no art. 24 da Instrução
Normativa n° 784 da Receita Federal, procedeu a Retificadora de sua declaração
consoante o disposto no inciso I do art. 3o, c/c § 1o do art. 9o da Instrução Normativa n°
600 da Receita Federal.
Não obstante, o reconhecimento por parte do Tribunal do equívoco, alterando a
classificação tributária dos valores pagos, a título de juros de mora, para rendimentos
isentos e não tributáveis, que até permitia a compensação se efetivada no mesmo
exercício, nos termos do art. 8o desta última Instrução Normativa, cuja administração e
arrecadação do Imposto Retido na Fonte, encontra-se sob a responsabilidade do
Tribunal Regional Eleitoral, não resta outra alternativa à Receita Federal de processar a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

devida restituição, sem maiores discussões, ante o imperativo do verbo promoverá,
contido no § 2o do art. 2o da Instrução Normativa 600 da Receita Federal.
Com a DIRF retificadora do TREMG do ano calendário de 2007, exercício de 2008,
houve decréscimo de R$13.919,42, no total de rendimentos tributáveis (inclusive férias)
informado pelo TRE de R$174.827,24 (fl. 24) para R$160.907,82 (fl. 23), que
corresponde exatamente ao rendimento bruto espelhado no contracheque de janeiro de
2007, (fl. 27), referente ao pagamento sobre restante dos juros de mora de 1% sobre
URV Ativos – exercícios anteriores, que por si só já importaria em restituição em razão
da diferença do valor tributado e por conseqüência, alterando para maior os rendimentos
isentos e não tributáveis de R$7.438,56 (fl. 24) para R$21.357,98 (fl. 23), resultante da
soma de (R$7.438,56 + R$13.919,42 = R$21.357,98), já que o Imposto de renda não
incide sobre pagamentos de juros de mora após a entrada em vigor do Novo Código
Civil/2002, visto que os juros de mora passaram a ter natureza indenizatória, ficando
comprovado assim, o deslocamento dos rendimentos tributáveis para rendimentos
isentos e não tributáveis, que per si, implica na restituição pleiteada, a teor da já citada
exceção contida no inciso XIV do artigo 55 do Decreto n° 3.000/99, conforme
explicitado acima.
Cumpre esclarecer, que todos os colegas do Tribunal que procederam à retificadora,
conforme as orientações passadas aos funcionários pelo TREMG, já receberam as
respectivas restituições e o indeferimento do pedido do suplicante fere o princípio da
isonomia, tratando diferentemente contribuintes com situações idênticas, cujo crédito no
valor de R$1.296,20, apresentado pelo Pedido Eletrônico de Restituição, fls. 10 a 12.
O contribuinte recebeu as instruções anexas para DIRPF Retificadora referente aos anos
calendários de 2005, 2007 e 2008, em razão de decisão judicial do Plenário do
TRE/MG, em sessão de 25 de agosto de 2010 (Processo Administrativo n° 216 do
TREMG), reconhecendo a natureza indenizatória do pagamento de juros moratórios
sobre os 11,98, o (diferença decorrente da conversão da URV) sobre o divisor de horas
e sobre o reenquadramento, e a extensão desta tese a todos os casos análogos,
entendendo, portanto, ser incabível a incidência de imposto de renda sobre tais verbas.
Como o pagamento dos juros moratórios já foi efetuado e ocorreu com a retenção na
fonte do imposto de renda à época, a decisão determina a restituição do imposto retido
indevidamente.
Em outra orientação anexa, denominada PERGUNTAS E RESPOSTAS – DIRF
RETIFICADORA. JUROS MORATÓRIOS, dispõe no item 1, que " O pagamento dos
juros de mora, após a tramitação dos respectivos processos com reconhecimento da
dívida de exercício anterior, foi efetuado através de folhas de pagamento. Quando o
pagamento foi efetivado, foram descontados do montante corrigido o imposto de renda
e a previdência social. Entretanto, conforme Processo - STF n° 323.536, Rei. Min.
Carmem Lúcia, sessão administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo
de n° 216, foi decidido que o pagamento de juros moratórios sobre as diferenças
relativas às perdas decorrentes da conversão da Unidade Real de Valor (URV) são de
natureza indenizatória, não sofrendo a incidência de imposto de renda.”
Nos itens 2 e 4 das PERGUNTAS E RESPOSTAS informa que houve o pagamento de
juros de mora sobre a URV, de natureza indenizatória, que afasta a incidência do IR
sobre tal pagamento.
Por outro lado o TRE, através da Coordenadoria de Pagamento, efetuou o acerto através
da DIRF Retificadora (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), alterando a
classificação tributária dos valores pagos, a título de juros de mora, de rendimentos
tributáveis para rendimentos isentos ou não tributáveis.
Decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em anexo, Relator Benjamin
Rabello, com a seguinte ementa:
"Processo Administrativo. Pedido de afastamento da incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso do reajuste de 11,98%
relativo à conversão da URV, bem como das quantias já sobre eles recolhidas a título de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

imposto de renda. Natureza jurídica indenizatória dos juros de mora. Incabível a
incidência de imposto de renda sobre tais verbas. O fato gerador do imposto de renda é
o acréscimo patrimonial e não a recomposição deste. Incabível a incidência de
contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias. Extensão da tese defendida a
todos os casos análogos. Deferimento do pedido."
Os juros de mora são rendimentos destinados à indenização pelo atraso no cumprimento
da obrigação principal, tratando-se de mera recomposição patrimonial, e não acréscimo
do patrimônio. Portanto, juros de mora não representam acréscimo patrimonial, mas
apenas recomposição de um estado anterior ao dano causado. O patrimônio da pessoa
lesada não aumenta de valor, mas simplesmente é reposto no estado que se encontrava
antes do advento do gravame.
Posicionamento favorável do Poder Judiciário, se não vejamos:
Destaco decisão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Min. Ei;aua Calmon, em
decisão no REsp. 1.037452-SC, de 02/04/2009, onde ficou consignado que "Imposto de
Renda não poderá incidir sobre pagamento de juros de mora".
Para a ministra Eliana Calmon, a partir do novo Código Civil (2002), ficou claro que os
juros de mora têm natureza indenizatória, característica que afasta a obrigatoriedade de
recolhimento ao "Leão".
Portanto, incabível a incidência, do art. 55, inciso XIV, do Decreto n° 3.000/99,
transcrito no despacho às fl. 60, porque a exceção nele contemplada trata exatamente
dos juros moratórios correspondentes a rendimentos isentos e não tributáveis.
Ainda que assim não fosse, a nova realidade jurídica posta pelo Novo Código Civil, no
parágrafo único do artigo 404, expressa o caráter indenizatório dos juros de mora, que
sendo lei posterior e superior ao Decreto regulamentador, independentemente da
exceção contida no inciso XIV acima referido, quanto aos rendimentos isentos e não
tributáveis, que é a informação da fonte pagadora, é motivo mais que suficiente para o
deferimento da restituição pleiteada, conforme acima comprovado exaustivamente,
estando sujeita a restituição pleiteada, sob pena de impingir tratamento desigual com
colegas, que já receberam a restituição.
Dentro do tópico sobre juros, o Direito Civil estabelece diversas distinções por espécie,
que passam pela possibilidade dos juros serem convencionais ou legais e moratórios ou
compensatórios.
É assente, porém, que os juros moratórios constituem penalidade a ser atribuída ao
devedor, em função do atraso (mora) no devido cumprimento de uma obrigação.
Nas palavras de SÍLVIO DE SALVO VENOSA:
"A idéia que deu origem aos juros moratórios é a de uma pena imposta ao devedor pelo
atraso no cumprimento da obrigação." (VENOSA, Sílvio de Salvo). Direito Civil: teoria
geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 157).
Nesse contexto, também está consolidado o caráter indenizatório dos juros moratórios,
pois se apresentam como justa reparação pelo dano presumido do credor no atraso do
pagamento de uma prestação pelo devedor ainda mais, tratando-se de verba com caráter
eminentemente alimentar.
Válido o ensinamento de ROBERTO DE RUGGIERO, acerca dos juros de mora:
"O pressuposto, de que ela parte, é o de que ninguém tenha infrutíferos os seus capitais
e por isso que a mora do devedor, que não é senão uma espécie de culpa, produza
sempre um dano ao credor, do qual ele deve ser indenizado na medida dos juros legais."
(RUGGIERO. Roberto de. Instituições de Direito Civil, volume 3. Campinas:
Bookseller. 1999. p. 86).
No mesmo sentido a manifestação de SILVIO RODRIGUES: "Distinguem-se os juros
em compensatórios e moratórios. (...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

Quando moratórios, constituem indenização pelo prejuízo resultante do retardamento
culposo (cf. Clóvis Beviláqua, ob. Cit., obs. ao art. 1,062). (RODRIGUES, Silvio,
Direito Civil, volume 2. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p, 117).
Cumpre trazer à colação julgados, que traduzem esta orientação jurídica:
Nesse sentido o julgado do processo 323.526, no qual o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL decidiu a questão do caráter indenizatório dos juros.
Com efeito, na sessão plenária administrativa de 21 de fevereiro de 2008, o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL manifestou o entendimento de que o imposto de renda não
incide sobre os juros moratórios decorrentes do pagamento tardio da diferença de
11,98%, decorrentes da errônea conversão dos seus salários em URV.
Esse entendimento foi seguido pelo CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL, que em
sessão realizada no dia 07 de março de 2008; reconheceu o caráter indenizatório dos
juros de mora, isentando da tributação pelo imposto de renda.
Não é outro o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos termos da
ementa abaixo:
(ver fls.56)
Vejam-se julgados deste TRF 1a Região:
(ver fls.56/57)
Assim, percebe-se que a matéria se encontra pacificada neste TRF 1a Região, de modo
que deve ser declarado inexigível o imposto de renda sobre os juros de mora recebidos
pelos substituídos do autor, em decorrência do atraso no pagamento dos 11,98%, bem
como determinar a devolução da exação indevida.
Resta demonstrado, portanto, que os juros de mora possuem caráter nitidamente
indenizatório, justificável a não incidência do Imposto de Renda. Não há, a rigor,
acréscimo patrimonial advindo da incidência dos juros, os quais decorrem meramente
da demora da União em quitar seus débitos.
Dessa forma, na redação do artigo 43 do CTN, não é possível considerar como
rendimentos, para fins de tributação, os juros de mora incidentes sobre valores recebidos
em atraso. Em outras palavras: os juros de mora recebidos têm caráter reparador, não
ensejando acréscimo patrimonial, muito menos caracterizando renda. Disso decorre a
impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre essa parcela.
Em relação à orientação da PGFN, ao referir-se a precedente do STJ (REsp 1.227.133 -
RS) (fl. 54), o STJ exclui a incidência do imposto da renda sobre os juros de mora,
salvo quando decorrerem de verbas trabalhista de natureza indenizatória fixadas em
decisão judicial, o que reforça a natureza indenizatória dos juros que pretende ver
restituída e ao mesmo tempo informa que o precedente em apreço não se aplica a
servidores públicos.
Por certo, os juros de mora não decorrem de uma reclamação trabalhista, mas sim de
decisão administrativa conforme Processo- STF n° 323.536, Rei. Min. Carmem Lúcia,
sessão administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de n° 216, em
que foi decidido que o pagamento de juros moratórios sobre as diferenças relativas às
perdas decorrentes da conversão da Unidade Real de Valor (URV) é de natureza
indenizatória, não sofrendo a incidência de imposto de renda, que, também, foi objeto
de decisão administrativa, de 25/08/2009, pela Corte do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, da lavra do relator Juiz Benjamin Rabello, fixando a natureza
jurídica indenizatória dos juros de mora e descabimento da incidência do imposto de
renda sobre tais verbas, resultando daí a alteração dos informes anuais pela fonte
pagadora, dando nova classificação tributária dos juros, passando-os para rendimentos
isentos e não tributáveis, que se encontra na exceção prevista no inciso XIV, do art. 55,
do Decreto n° 3.000/99, devendo a restituição ser feita pela taxa SELIC.
Ante o exposto, requer a procedência do recurso, para ver deferido o seu pedido de
restituição do indébito pela taxa SELIC, da quantia de R$1.296,20, recolhida por meio
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

de DARF, de fl. 09, que com a retificadora promovida, fl. 41/42, foi apurado saldo de
imposto a restituir de R$2.531,64, ao invés de imposto a pagar.
P. deferimento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 77 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE URV.
Os juros de mora sobre URV têm natureza salarial e sobre eles incide imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Resumidamente, entendeu a DRJ que, de acordo como o parágrafo único da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, são também classificados como rendimentos de trabalho
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações. Nesse sentido, as parcelas recebidas pelo interessado, sejam elas provenientes de
URV ou juros de mora sobre URV, teriam natureza eminentemente salarial e estariam incluídas
no campo de incidência do imposto de renda.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação e elaborando, ao final,
os seguintes pedidos:
a.
[...] Por certo, os juros de mora não decorrem de uma reclamação trabalhista, mas sim de
decisão administrativa conforme Processo- STF no 323.536, Rel. Min. Carmem Lúcia,
sessão administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de no 216, em que
foi decidido que o pagamento de juros de moratórios sobre as diferenças relativas às
perdas decorrentes da conversão da Unidade Real de Valor (URV) são de natureza
indenizatória, não sofrendo a incidência de imposto de renda, que, também, foi objeto de
decisão administrativa, de 25/08/2009, pela Corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais, da lavra do relator Juiz Benjamin Rabello, fixando a natureza jurídica
indenizatória dos juros de mora e descabimento da incidência do imposto de renda sobre
tais verbas, resultando daí a alteração dos informes anuais pela fonte pagadora, dando nova
classificação tributária dos juros, passando-os para rendimentos isentos e não tributáveis,
que se encontra na exceção prevista no inciso XIV, do art. 55, do Decreto no 3.000/99,
devendo a restituição do indébito ser feita pela taxa SELIC.
b. Ante o exposto, diante da mencionada compensação de ofício, da restituição apontada na
DIRPF retificadora requer a procedência do recurso, para ver deferido o seu pedido de
restituição do indébito pela taxa SELIC, bem como, da quantia de R$1.296,20, recolhida,
por meio de DARF, de fl. 09, em face da nova classificação tributária.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, a
controvérsia instaurada diz respeito ao indeferimento do pedido de restituição do imposto de
renda pago sobre os valores recebidos em atraso em razão da diferença de 11,98%, advinda da
conversão de seus vencimentos em URV.
No despacho, a autoridade aduz que “inexistindo dispositivo legal que trate
especificamente de isenção dos valores adquiridos pelo contribuinte, a não incidência do Imposto
de Renda somente seria justificável se restasse comprovada sua natureza indenizatória, o que não
é o caso.”
A DRJ entendeu que, de acordo como o parágrafo único da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, são também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros
de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações. Nesse
sentido, as parcelas recebidas pelo interessado, sejam elas provenientes de URV ou juros de
mora sobre URV, teriam natureza eminentemente salarial e estariam incluídas no campo de
incidência do imposto de renda.
O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória (e-fls. 92 e ss).
Pois bem. Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no
sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O caso dos autos diz respeito aos valores recebidos a título de juros de mora sobre
os 11,98% (diferença decorrente da conversão da URV) decorrentes de decisão administrativa
conforme Processo - STF no 323.536, Rel. Min. Carmem Lúcia, na qual, em sessão
administrativa realizada em 21.2.2008 e Processo administrativo de no 216, motivo pelo qual,
entendo que a mesma ratio decidendi deve ser adotada.
Para além do exposto, o valor da restituição do imposto de renda da pessoa física
apurado na declaração de rendimentos será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega tempestiva da declaração.
Nesse sentido, deve ser observado os mandamentos previstos na Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, sendo oportuno destacar os seguintes
dispositivos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.932534/2011-18

I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - for entregue a declaração de compensação ou for efetivada a compensação na GFIP;
ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos
incisos I e II do art. 96.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada
disponibilizada a quantia ao sujeito passivo:
I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no mês
em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de pagamento; e
II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
(...)
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será observado
como termo inicial da incidência no caso de:
I - pagamento indevido ou a maior, o mês subsequente ao do pagamento;
II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa
física, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
tempestiva da referida declaração;
(...)
Nesse sentido, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
11,98% (diferença decorrente da conversão da URV), bem como o fato de que, consta
expressamente nos autos que ocorreu o recolhimento do imposto de renda à época, deve ser
determinada a restituição do imposto, nos termos em que pleiteado pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Original